Tribunal: TJSP
Processo: 2024403-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Prestação de serviços - Mandato - Ação de indenização - Pedido de gratuidade formulado pela autora - Benefício indeferido - Admissibilidade da concessão quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Incapacidade econômica não caracterizada - Ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício - Necessidade de recolhimento do preparo

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Prestação de serviços - Mandato - Ação de indenização - Pedido de gratuidade formulado pela autora - Benefício indeferido - Admissibilidade da concessão quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Incapacidade econômica não caracterizada - Ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício - Necessidade de recolhimento do preparo recursal - Recurso desprovido, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024403-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MARIA JOSÉ
LEMOS MARQUES, é agravado MADSON LUIS BRITO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024403-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.564
2
VOTO No 15.564
AGRAVO No 2024403-04.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARIA JOSÉ LEMOS MARQUES
AGRAVADO: MADSON LUÍS BRITO (NÃO CITADO)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: CARLOS EDUARDO ZANINI MACIEL
JUSTIÇA GRATUITA - Prestação de serviços - Mandato - Ação de
indenização - Pedido de gratuidade formulado pela autora - Benefício
indeferido - Admissibilidade da concessão quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Incapacidade econômica não caracterizada - Ausência dos requisitos
necessários à concessão do benefício - Necessidade de recolhimento do
preparo recursal - Recurso desprovido, com determinação
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 56 de origem, complementada pela de fl. 63, que, nos autos da ação
indenizatória proposta pela agravante, indeferiu o pedido de justiça gratuita
por ela formulado.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em resumo,
que faz jus ao benefício da justiça gratuita.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 42).
Ausente contraminuta porque ainda não houve citação.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV (O
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos),
admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do Código
de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de concessão
de tal benefício à pessoa jurídica com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024403-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15.564
3
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do estado
de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação, conforme se
verificou nos autos.
A situação retratada nos autos inviabiliza a concessão do
benefício da justiça gratuita.
Apesar de o acesso à justiça ser direito constitucional, e de
a agravante ter contratado advogado, o que não exclui a possibilidade de
obter a assistência judiciária gratuita, o fato é que a simples afirmação de
insuficiência financeira não acarreta, todavia, a automática concessão dos
benefícios da justiça gratuita uma vez que o juiz pode indeferir o benefício se
tiver fundadas razões para fazê-lo.
Os elementos de prova trazidos ao presente recurso não
revelam a presunção de veracidade de que a agravante se encontra
impossibilitada de arcar com o pagamento das despesas processuais.
De acordo com a declaração de imposto de renda referente
ao ano-calendário 2018 (fls. 46/55 de origem), a agravante obteve
rendimentos tributáveis de R$ 69.079,16, correspondentes a mais de R$
5.313,78 por mês, se considerado o pagamento de 13o salário.
Nesses termos, é de rigor seja mantido o indeferimento do
pedido de gratuidade processual à agravante, ressalvada a possibilidade de a
matéria ser reapreciada em primeiro grau em caso de comprovada alteração
da situação de fato.
Assim, rejeitado o pedido de concessão de gratuidade de
justiça, de rigor o pagamento pela prestação da tutela jurisdicional nos exatos
termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (Requerida a concessão de
gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,
incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
recolhimento), cabendo à agravante providenciar em 5 (cinco) dias após a baixa
dos autos o recolhimento do preparo do presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo, com determinação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator